Tribunal: TJDFT
Processo: 0714699-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por dano moral por cobrança indevida. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Danos morais. A mera cobrança indevida, sem demonstração de lesão de direitos de personalidade, seja por inscrição indevida ou outro motivo, não constitui dano moral. Nesse sentido, eis um julgado do Superior Tribunal de Justiça: “uma cobrança indevida gera transtornos, como os diversos telefonemas de cobrança, mas não acarreta situação vexatória ao autor, a ponto de ensejar o reconhecimento de seu direito à verba indenizatória de caráter extrapatrimonial” (AgRg no AREsp 692474 Relator (a) ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data da Publicação 09/08/2016). Os documentos juntados no processo (ID 42670088) não demonstram que houve cobrança vexatória ou que o autor teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em virtude da cobrança feita pela parte ré. A simples cobrança administrativa de débito, por si só, não tem aptidão de atingir os direitos de personalidade do consumidor.
4 – Dano moral. Serasa Limpa Nome. O sistema denominado Serasa Limpa Nome, tem como escopo a negociação de dívidas e contém a relação de débitos inscritos ou não em cadastro de inadimplentes, de modo que o acesso é limitado ao consumidor previamente cadastrado. Precedente na Turma: (Acórdão 1306569, 07229608820208070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, publicado no DJE: 17/12/2020). O Serasa Limpa Nome, conforme indica o site respectivo, é uma plataforma de negociação de dívidas existente entre o fornecedor e o consumidor, com base em levantamento pelo CPF do interessado. Não há evidência de que este sistema implique em restrição ao crédito do consumidor. Desse modo, sem demonstração de violação de direitos da personalidade, é incabível a condenação à reparação por danos morais de cobrança de dívida resolvida administrativamente (ID 42670075). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
V